Tribunal: STF
Processo: RE 1522695
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 30, fl. 2):



    “ALUGUEL SOCIAL. PROGRAMAS SOCIAIS OFICIAIS DE HABITAÇÃO POPULAR QUE DEPENDEM DA INSCRIÇÃO DO INTERESSADO. NECESSIDADE DE RESPEITO À ORDEM DE INSCRIÇÃO. AUTORA JÁ ATENDIDA PELO ESTADO COM RECEBIMENTO DE BPC BOLSA FAMÍLIA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 33).



    No RE (Doc. 34), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JUAREZ MARTINS TAGIAROLLI alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 3º, I e III; e 6º, caput, da CF/1988, “ao não determinar que o Recorrido pague ao Recorrente aluguel social [...], até que esse seja atendido em um programa habitacional definitivo [...], ou, então, até a melhoria das suas condições econômicas” (Doc. 34, fl. 15).



    Defende que a “concessão do auxílio aluguel, no caso concreto, traz a efetivação do próprio princípio da Justiça Social e do Estado Democrático de Direito, referente às pessoas necessitadas de justiça e desprovidas de cidadania, sendo esta a interpretação decorrente da dignidade da pessoa humana, que traduz o efetivo acesso da população aos serviços e bens do Estado, inclusive através do Poder Judiciário [...]” (Doc. 34, fl. 21).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 34, fls. 16-18):



    “A Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, regulamentou o parágrafo terceiro do artigo 102, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, encartando no Código de Processo Civil os artigos 1.035 e 1.036, revelando um novo instituto no direito processual- constitucional como requisito de admissibilidade para a interposição do recurso extraordinário.



    O requisito da relevância, como era chamado no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal no tempo da Carta Constitucional de 1967, no seu artigo 119, parágrafo primeiro, com a redação da Emenda Constitucional nº 1, de 1969 ou da repercussão geral, na vocação da Emenda Constitucional nº 45/2004, não foi ideia brasileira. A Suprema Corte Americana há muito orienta-se por ele (1925), não sendo diferente com o ordenamento alemão e argentino.



    Não se pode confundir a atual repercussão geral, exigida de todo e qualquer apelo extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal, com a antiga arguição de relevância, mecanismo de atribuição de admissibilidade apenas a recursos que não se encontrassem expressamente previstos na enumeração regimental, compreendendo na época o recurso extraordinário questões de leis federais.



    Trata-se de objetivo político criando nova barreira para os jurisdicionados, visando afunilar ainda mais a quantidade de recursos que o Supremo Tribunal Federal não consegue dar vazão. Implantou novo poder seletivo ou de filtragem do recurso extraordinário, introduzindo na Constituição Federal mecanismo aprovado pela vontade dos Ministros da Suprema Corte para acelerar a prestação jurisdicional.



    Assim, a partir de 21 de fevereiro de 2007 cabe ao recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, ou seja, sua transcendência que exorbita ao interesse particular dos litigantes, o interesse geral pelo seu desfecho ou seu relevo amplo para definir no interesse de todos o sentido da norma constitucional, antes mesmo da apreciação do próprio recurso.



    Com efeito, o §1º, do artigo 1.035, do CPC, estabelece que "Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo".



    Nessa perspectiva, a questão do Direito à Moradia e da obrigação da Fazenda Pública de, excepcionalmente, arcar com o pagamento do benefício de Aluguel Social tem extrema relevância social que vai além do interesse subjetivo do Recorrente, pois é assunto que diz respeito a uma gama imensa de pessoas que vivem indignamente, sem condição alguma de moradia, de forma desumana, em vulnerabilidade social extrema.



    Logo, a vulnerabilidade social extrema é arguida nos pleitos de aluguel social, devendo o aplicador do direito utilizar-se de parâmetros concretos e pontuais para classificar e diferenciar famílias que podem aguardar o sorteio de uma casa própria pelos Programas Habitacionais e as que não podem esperar sob pena de continuarem a viver em condições desumanas, em homenagem ao Direito Constitucional da moradia e vida digna. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, em caso semelhante:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALUGUEL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PRESTAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Tendo o Colegiado de origem consignado a inexistência do direito ao aluguel social, no caso, em decorrência das seguintes circunstâncias: a) estar a autora inscrita em programa para sorteio de casas e b) ter a autora expressamente recusado o abrigo que lhe foi oferecido, somente a partir da análise do quadro fático- probatório dos autos seria possível decidir em sentido contrário, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para negar provimento ao agravo no recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido.” (ARE 1.371.664-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 17/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático- probatório constante dos autos e de normas locais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1423672 AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje de 14/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente